Tribunal: TCU
Processo: 004.256/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 542025, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: OBJETO: CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE PREGÃO, DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS FEDERAIS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT NOS ESTADOS DO ACRE, CEARÁ, GOIÁS, MARANHÃO, MINAS GERAIS, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RONDÔNIA, SANTA CATARINA E NO DISTRITO FEDERAL, A SABER: ABRANGÊNCIA: 10 UNIDADES FEDERATIVAS, SUBDIVIDO EM 07 LOTES; CONFORME TABELA CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA.)

Inteiro teor:
Acórdão 1047/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação formulada pela Sra. Uyara Vaz da Rocha Travizani com amparo no art. 170, § 4o, da Lei 14.133, de 1o/4/2021, combinado com o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas da União (RI-TCU), reportando a esta Corte possíveis irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico 0054/2025-00 (peça 12) de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com valor estimado de R$ 648.592.846,20 e destinado à contratação de empresa ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição da referida autarquia nos estados do Acre, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina e no Distrito Federal; Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), encarregada de instruir o presente feito, no sentido de que a maior parte das supostas irregularidades suscitadas pela autora desta Representação mostrou-se improcedente, remanescendo como impropriedades os seguintes pontos: (i) utilização do critério territorial de desempate que não se aplica a órgãos ou entidades federais; (ii) exigência de apresentação de atestados de capacidade técnico-operacional em quantitativo equivalente, no mínimo, à soma dos quantitativos de cada lote para os quais a licitante porventura tenha ofertado o menor preço, sob pena de ser desclassificada de parte desses lotes; e (iii) inconsistência na definição dos critérios de conectividade exigidos para os equipamentos eletrônicos de controle de tráfego; Considerando que, segundo consignado na instrução de mérito da unidade técnica, diante da materialidade e demais características do Pregão Eletrônico 0054/2025-00, é muito remota a probabilidade de se precisar lançar mão do critério territorial de desempate previsto no edital daquele certame, ao que se soma o fato de esse tema já estar sendo analisado no bojo do TC Processo 000.769/2025-8 , cujo relator, eminente Ministro Benjamin Zymler, acolheu proposta formulada pela AudContratações com vistas à realização de construção participativa junto à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Seges/MGI (peça 14 daqueles autos); Considerando, também, que a impropriedade relacionada à apresentação de atestados de capacidade técnico-operacional não tem o potencial de restringir a competitividade da licitação em foco, uma vez que as empresas concorrentes não sabem em quais lotes sagrar-se-ão vencedoras; Considerando, ainda, que foi devida e tempestivamente corrigida pelo Dnit, mediante publicação de errata, a terceira das impropriedades acima descritas, referente à inconsistência na definição dos critérios de conectividade dos equipamentos eletrônicos de controle de tráfego; Considerando, por fim, que, nesse cenário, as três impropriedades remanescentes em comento dispensam a expedição de determinações ou recomendações ao Dnit, pois nenhuma delas tem potencial de afetar a competitividade ou a economicidade do certame, bastando, portanto, simplesmente levá-las ao conhecimento da aludida entidade licitante, para que adote medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, combinado com os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, em conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferindo, contudo, o pedido de suspensão cautelar do Pregão Eletrônico 0054/2025-00, eis que não estão presentes todos os requisitos necessários para adoção dessa medida de exceção, e determinando o arquivamento do presente processo após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC- Processo 004.256/2025-5 (REPRESENTAÇÃO com pedido de medida cautelar) 1.1. Interessados: Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit (CNPJ 04.892.707/0001-00; UASG 393003) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Ciência: 1.7.1. com fundamento no art. 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, cientificar o Dnit sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 0054/2025-00, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes e, no caso da segunda impropriedade/falha abaixo descrita, com vistas a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes ao certame: 1.7.1.1. utilização do critério de desempate previsto no art. 60, § 1o, inciso I, da Lei 14.133/2021 e replicado no item 5.18.2.1. do Edital do certame em tela, que prevê o favorecimento de empresas estabelecidas no território do estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante, o que não se coaduna com a área de abrangência da autarquia licitante, afrontando, por conseguinte, o princípio da isonomia e a jurisprudência deste Tribunal de Contas, a exemplo do Acórdão 723/2024-TCU-Plenário , da relatoria do nobre Ministro Vital do Rêgo; 1.7.1.2. previsão, no item 13.3.h do Termo de Referência do Edital de Licitação em exame, no sentido de que se deve somar os quantitativos dos lotes vencidos pelo licitante para definir os quantitativos exigidos nos atestados de capacidade técnico-operacional, o que afronta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 1516/2013-TCU-Plenário , relatado pelo ilustre Ministro Valmir Campelo; 1.7.2. com consonância com o § 1o do art. 169 do Regimento Interno do TCU, encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução de peça 20, à autora desta Representação e ao Dnit; e 1.7.3. determinar à AudContratações que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.